Tribunal: TJSP
Processo: 2288092-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA. Agravados que pleiteiam a condenação dos agravantes às penalidades constantes da litigância de má-fé. Analisados os autos, não se antevê má conduta processual, dolo ou tentativa de indução do

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA. Agravados que pleiteiam a condenação dos agravantes às penalidades constantes da litigância de má-fé. Analisados os autos, não se antevê má conduta processual, dolo ou tentativa de indução do Juízo em erro, inaplicável a penalidade. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - MÉRITO. Inconformismo contra decisão que denegou a remessa dos autos para apreciação de recurso perante o Supremo Tribunal Federal. Descabimento. Recurso já analisado pela Corte superior, determinada a baixa dos autos ao fundamento de inadequação da via por erro grosseiro. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288092-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e IZABEL PEIXOTO DE CARVALHO
DOS SANTOS, é agravado GUIDO AMLETO CAPUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288092-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2288092-38.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa.
01a Vara Cível.
Processo no: 0007618-91.2017.8.26.0004.
Prolator ( a ): Juíza Lucia Helena Bocci Faibicher.
Agravante ( s ): Arinaldo Oliveira dos Santos e Outros.
Agravada ( s ): Guido Amleto Caputo.

VOTO No 50.189/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

FINALIDADE
NÃO
RESIDENCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

MATÉRIA
PRELIMINAR SUSCITADA. Agravados que pleiteiam a
condenação dos agravantes às penalidades constantes da
litigância de má-fé. Analisados os autos, não se antevê má
conduta processual, dolo ou tentativa de indução do Juízo
em erro, inaplicável a penalidade. Matéria preliminar
afastada.
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

FINALIDADE
NÃO
RESIDENCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA - MÉRITO. Inconformismo
contra decisão que denegou a remessa dos autos para
apreciação de recurso perante o Supremo Tribunal Federal.
Descabimento. Recurso já analisado pela Corte superior,
determinada a baixa dos autos ao fundamento de
inadequação da via por erro grosseiro. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto em ação de despejo por falta de pagamento c.c com
cobrança, fundada em contrato de locação de imóvel não
residencial, em fase de cumprimento provisório de sentença,
contra decisão que determinou o cumprimento do quanto ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288092-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decidido em segundo grau de jurisdição, em razão do não
acolhimento do agravo interno interposto pelos executados
(agravantes) contra decisão de inadmissão de recurso
extraordinário (folha 1.119 dos autos do cumprimento de
sentença).
Insurgem-se
os
fiadores/executados, ora agravantes, alegando, em síntese, que:
a) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença,
suscitando a impenhorabilidade de seu imóvel por ser bem de
família, a qual foi rejeitada, ensejando a oposição de exceção
de pré-executividade (rejeitada) e a interposição de recurso de
agravo de instrumento perante esta Colenda Câmara, ao qual
foi negado provimento; b) interpuseram recursos especial e
extraordinário, os quais tiveram seu seguimento negado,
ensejando a interposição de recurso de agravo interno e,
paralelamente, pedido de concessão de tutela cautelar perante o
C. STF, a qual foi deferida para que este E. TJSP aplicasse
entendimento atual sobre o tema; c) após comunicação ao E.
TJSP, este determinou a remessa do recurso extraordinário ao
C. STF, contudo, o Ministro Fux entendeu que houve o trânsito
em julgado da decisão, todavia, houve o trânsito em julgado
apenas quanto ao recurso especial e não com relação ao
recurso extraordinário, cuja questão posta neste recurso ainda
não foi julgada; d) foi determinada, de forma equivocada, a
remessa do processo ao juízo de primeiro grau, motivo pelo
qual requereu a devolução do recurso extraordinário ao C. STF
para apreciação do mérito, o que foi indeferido na decisão
agravada, mesmo após a oposição de embargos de declaração a
respeito.
Requerem a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento, para que seja
determinada a remessa dos autos ao C. STF para apreciação da
questão pertinente à penhora de bem de família, por haver
violação a direito constitucional à moradia (arts. 5o, XXXV, e
6o, CF).
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 70/72 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288092-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contraminuta juntada ( folhas
75/79 ), ocasião em que o agravado pleiteia a aplicação aos
agravantes de penalidade por litigância de má-fé.
Este é o relatório.
Preliminarmente, o agravado
defende a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Ocorre que, analisados os
autos, não se vislumbra má conduta processual, dolo ou
tentativa de indução do Juízo em erro, observando-se apenas o
manejo de recurso visando defender o direito pela parte
contrária.
Sabido, outrossim, que a má-
fé não se presume, necessária prova nos autos a acarretar a
aplicação de eventual penalidade.
Diante de tais premissas, fica
afastada a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, a decisão
agravada não comporta reforma.
Cuida-se na origem de ação
de despejo por falta de pagamento, julgada procedente,
condenados os locatários e fiadores ao pagamento da quantia
pendente.
Iniciado
cumprimento
provisório de sentença, após o transcurso de diversos
incidentes processuais, a decisão agravada denegou pleito de
remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288092-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
consoante o pretendido pelos agravantes.
Os agravantes apontam que
há Recurso Extraordinário pendente de análise, este o movido
da necessária remessa.
Contudo, sem razão.
Consta dos autos, de forma
inequívoca, decisão de autoria do Excelentíssimo Ministro Luiz
Fux, declarando a impossibilidade do recebimento do recurso
extraordinário interposto pelos agravantes.
Isto porque, contra a decisão
de inadmissão do recurso extraordinário, a parte agravante
ajuizou apenas agravo interno na origem, e não o competente
agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário (
artigos 1.030, § 1o e 1.042 do Código de Processo Civil ).
Do visto, o ajuizamento do
recurso de agravo interno perante a instância originária
constituiu erro grosseiro, não passível de regularização, o que
obstou inclusive a eventual conversão do agravo interno para o
recurso disciplinado pelo artigo 1.042 do Código de Processo
Civil.
A decisão da Corte Superior (
folhas 91/93, confirmada às folhas 99/102 ) é clara e não dá
margem a dúvidas, tocante a inadmissão do recurso
extraordinário.
Diante do exposto, é o caso
de manutenção da decisão agravada, que bem equacionou a
questão, aplicando os ditames legais pertinentes.
Ante o exposto, afasta-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288092-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
matéria preliminar, e, no mérito, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR